Tribunal: STF
Processo: AP 2176
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de EDIGLEUMA MARIA DA ROCHA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 28/5/2024, foi realizada a audiência de instrução desta ação penal (eDoc. 66).



    No dia 13/6/2024 e 26/6/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI informou descumprimentos das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória impostas a ré EDIGLEUMA MARIA DA ROCHA, relativos à área de inclusão do monitoramento eletrônico (eDocs. 74 e 87).



    Em petição, a Defesa da ré apresentou a seguinte justificativa: 



    “A ocorrência se deu na noite do dia 14/06/2024, durante o carregamento da tornozeleira eletrônica, ocasião em que houve um problema com o cabo do dispositivo. Assim, ciente de suas obrigações, imediatamente, a Justificante buscou solucionar o problema, e, entrou em contato com a central de monitoramento, comunicando o ocorrido (doc. 01).



    Em resposta, a central de monitoramento informou que a tornozeleira e o carregador seriam trocados no dia útil seguinte,



    A central de monitoramento, por sua vez, confirmou a necessidade da troca do dispositivo e do carregador conforme já justificado no relatório de violações apresentado nas Peças nº 74 (pg. 2 à 4) e nº 87 (Ofício Nº 42558/2024 – PJPI/COM/TER/FORTER/2VARCRTER)”



     É o relatório. DECIDO.



     Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré de que a tornozeleira apresentava defeito, pois efetivamente foi constatada a falha no carregador da tornozeleira em duas vistorias técnicas, ocorridas em 15/5/2024 e 17/6/2024, conforme se observa do eDoc. 87, fls. 9 e 17.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente